Tribunal: TJDFT
Processo: 0719604-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. NÃO CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMETIDA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença de procedência proferida na ação de anulação contratual cumulada com reparação de danos. 1.1. Nesta sede recursal, o banco apelante pugna pela reforma da sentença, mantendo-se a validade do contrato e extirpando o dever da indenização por danos morais. Afirma ter sido a dinâmica dos acontecimentos compreendida de forma equivocada pelo juízo da origem, porquanto em momento algum concorreu para a consumação do dano, ao revés, foi vítima e disponibilizou o dinheiro solicitado pelo apelado, quem, de forma oportunista, aceitou proposta de empresa desconhecida oferecendo um retorno de investimento inverossímil. Requer seja reconhecida a culpa exclusiva do consumidor, isentando-se a instituição bancária de qualquer responsabilidade, porquanto não identificada falha na prestação do serviço.
2. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o apelante e a instituição financeira apelada. 2.1. Em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 2.2. Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Em análise dos autos, verifica-se não ter a instituição financeira se desincumbido do seu ônus probatório. No bojo da contestação, colhe-se tão somente a afirmação genérica de que a contratação teria se dado de forma livre e desimpedida pelo consumidor, embasada tal tese unicamente em “Contrato de Adesão a Produtos e Serviços” firmado entre as partes em 2009, documento sem qualquer relação com os contratos questionados na presente demanda, os quais datam de 2019 e 2020. Assim, a peça contestatória veio desacompanhada de quaisquer elementos indicativos da manifestação de vontade do autor, quem alegou ter o pacto sido celebrado diretamente pela falsa correspondente bancária com uso de seus documentos, assim como a transferência dos valores do empréstimo contraído em favor da Credbraz. 3.1. Colhe-se, ademais, terem as partes sido intimadas para especificarem demais provas a serem produzidas, em 19/06/2023, mas não houve manifestação do banco apelante. 3.2. Apenas em 08/02/2024, a parte apelante pretendeu a juntada de novos documentos e a solicitou a realização de perícia grafotécnica em relação ao documento especificado, o qual, ressalta-se, não tinha qualquer assinatura aposta, pleito indeferido pelo magistrado, haja vista a preclusão. 3.3. De fato, em observância ao princípio da eventualidade, deveria ter o réu formulado todas as alegações pertinentes, assim como colacionado a prova documental necessária à demonstração da regularidade dos contratos firmados, em sede de contestação, não lhe sendo autorizada a juntada em momento inoportuno, sem justificativa e sem que à parte contrária tenha sido garantido o exercício do contraditório e ampla defesa. 3.4. Precedente: “(...) 2. O réu deve juntar a prova documental concomitantemente com a contestação a fim de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito conforme prevê o art. 434 do Código de Processo Civil. A preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, segundo o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil, como na hipótese de documentos que tornaram-se conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia. Excepcionalidade não verificada no caso concreto.” (07024147420228070005, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 5/6/2024). 3.5. A narrativa do autor, no sentido de que “não assinou contratos de empréstimo, não tendo realizado a contratação nem pelo aplicativo do Banco, nem presencialmente em agência bancária, a despeito disso, surgiram em sua conta valores dos quais foi informado que deveria realizar estorno, e as atendentes do grupo Credbraz, munidas de canhotos de transferência do Banco de Brasília, coletaram a assinatura do autor e obtiveram sucesso em transferir os valores para a correspondente Credbraz” encontra apoio nos contracheques colacionados, boletim de ocorrência, termo de reclamação perante o réu ora apelante, na divergência de caligrafias verificada nos canhotos de TED, e nos contratos apresentados sem que haja aposição de sua assinatura. 3.6. Assim, muito embora a empresa terceira, passando-se por correspondente bancária, tenha induzido o consumidor a erro quanto aos contratos de cessão de crédito , à míngua de impugnação especificada do apelante quanto às alegações de que a intermediadora possuía as informações bancárias da parte, assim como era autorizada a atuar como correspondente bancária e possuía canhotos de TED do apelante, os quais teriam sido assinados fora de agência bancária e posteriormente apresentados em caixa por pessoa diversa, sem procuração, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária, e portanto mantida a condenação imposta em sede de sentença, com base na teoria da aparência e dado serem ambos os requeridos integrantes da mesma cadeia de consumo. 3.7. Precedente: “(...) 5. Por se tratar de relação de consumo, tanto o correspondente bancário, quanto a instituição financeira representada, assumem responsabilidade pelo dano causado à consumidora, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 34, ambos do CDC. 6. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Se as apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a regularidade da contratação, respondem pelos danos experimentados pelo consumidor, que tem direito à sua reparação integral, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC.” (07048630320218070017, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, PJe: 17/5/2024).
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão da improcedência do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela parte apelante, de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
5. Apelo improvido.